Tribunal: TJES
Processo: 0014673-68.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014673-68.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS. FILIAL DE EMPRESA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM OUTRA FILIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CND. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença que, nos autos de ação ordinária cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por
Orgbristol Organizações Bristol Ltda.
, julgou procedente o pedido para determinar a expedição de Certidão Negativa de Débitos Municipais (CND) em favor da autora (filial com
inscrição própria no
CNPJ-
PN
), confirmando a liminar anteriormente deferida, e condenou o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A sentença foi proferida com base em entendimento então prevalente no STJ, segundo o qual filiais com
número próprio de inscrição no
CNPJ-
MF
não poderiam ser prejudicadas por débitos de outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica. O Município, em apelação, defendeu a unidade da personalidade jurídica e a impossibilidade de expedição de CND a qualquer estabelecimento da empresa enquanto houver pendência fiscal em outro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se a existência de débitos fiscais em nome de uma filial impede a expedição de Certidão Negativa de Débitos Municipais (CND) em favor de outra filial da mesma pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, firmada pela Primeira Seção no julgamento do EAREsp n. 2.025.237/GO, consolidou a tese de que a regularidade fiscal deve ser aferida em relação à pessoa jurídica como um todo, e não de forma isolada por filial.

4.
A autonomia administrativa e operacional das filiais, embora reconhecida para fins fiscais e de controle, não implica autonomia jurídica nem patrimonial, pois a pessoa jurídica é una e indivisível.

5.
A emissão de CND ou CPEND para filial que integra pessoa jurídica com pendência fiscal registrada em outro estabelecimento secundário contraria a lógica do sistema jurídico tributário, que reconhece a responsabilidade patrimonial unificada da empresa, conforme reiterado no EAREsp n. 1.286.122/DF e no recurso repetitivo REsp n. 1.355.812/RS.

6.
Considerando que a negativa da CND à filial autora decorreu de débitos regularmente registrados em nome de outra filial, revela-se legítima a conduta da Administração Tributária Municipal à luz da atual orientação jurisprudencial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A pessoa jurídica é una para fins fiscais, sendo ilegítima a emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) a uma de suas filiais quando existente débito fiscal em nome de outro estabelecimento da mesma empresa.

2.
A inscrição no CNPJ confere autonomia meramente administrativa e operacional às filiais, sem lhes atribuir personalidade jurídica ou patrimônio próprios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CTN, arts. 121 e 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - EAREsp n. 2.025.237/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 02-03-2023, DJe 07-03-2023; EAREsp n. 1.286.122/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 27-11-2024, DJ
e
4-12-2024; REsp n. 1.355.812/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 13-11-2013, DJe 19-11-2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0014673-68.2016.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADA: ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
M
unicípio de Vitória

interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença (
fls.
68-9v
),
integrada pela decisão de embargos de declaração de fl. 95,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Quint
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, na “
ação ordinária cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
” ajuizada contra
ele por
OrgBristol Organizações Bristol Ltda.,
que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial
para determinar a expedição de Certidão Negativa de Tributos Municipais em favor da autora (na condição de filial e respectivo CNPJ), confirmando a liminar anteriormente deferida, bem como condenou o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais (
id 9985000
) o apelante
sustentou
, em síntese, que:
1) no julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 1.286.122-DF, o C. STJ modificou sua orientação para assentar que a pessoa jurídica é una, respondendo como um todo por seus débitos;
2) embora as filiais possuam CNPJ próprio, detêm apenas autonomia administrativa e operacional para fins de fiscalização, mas não autonomia jurídica, havendo relação de dependência com a matriz; e 3) a existência de débito em nome de qualquer um dos estabelecimentos (matriz ou filial) impede a expedição de certidão de regularidade fiscal para a pessoa jurídica como um todo.

Requereu o provimento do recurso e a reforma da respeitável sentença “a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos contidos na exordial”, com “a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais” (id 9985002 - fl. 02).

Sem c
ontrarrazões
(certidão id 9985004)
.

O processo subiu ao egrégio Tribunal de Justiça também por remessa necessária.

O
ponto central da matéria recursal
cinge-se em definir se a existência de débitos fiscais de um estabelecimento filial constitui óbice à expedição de Certidão de Regularidade Fiscal para outra filial do mesmo grupo econômico.

A r
espeitável
sentença, proferida em abril de 2022, acolheu a pretensão
da autora
com base no entendimento, então prevalecente, da autonomia dos estabelecimentos,
e de tal modo f
undamentou que, possuindo a filial autora
inscrição no
CNPJ-
MF
distint
a
daquel
a
em que constam os débitos, não pode ser penalizada pela inadimplência de outro estabelecimento, citando, para tanto, precedentes do
colendo
Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a matéria de fundo teve sua compreensão profundamente alterada e consolidada em sentido diametralmente oposto pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
c
olenda
C
orte responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional.

De fato, o entendimento anterior, que prestigiava uma suposta autonomia jurídico-administrativa entre matriz e filiais para fins de expedição de CND, foi objeto de reexame e superação (distinguishing/overruling). O novo posicionamento do STJ, firmado pela Primeira Seção, órgão máximo daquela Corte para matérias de
D
ireito
P
úblico, é claro ao assentar que a pessoa jurídica é una e indivisível em sua personalidade e patrimônio.

Nesse contexto, a
s filiais, embora possuam
número próprio de inscrição no
CNPJ-
MF
para fins de controle e fiscalização tributária, notadamente em relação a tributos como o ICMS e o IPI, são meros desmembramentos ou estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica. Não detêm personalidade jurídica própria nem patrimônio autônomo. A inscrição no CNPJ-
MF
, derivada da inscrição da matriz, apenas
confere
para a
s filiais
autonomia administrativa e operacional, mas não autonomia jurídica.

Nesse sentido, a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial (EAREsp) n. 2.025.237/GO, pacificou a questão, estabelecendo que a regularidade fiscal deve ser aferida em relação à pessoa jurídica como um todo. A existência de pendência fiscal em nome da matriz ou de qualquer outra filial impede a emissão de CND ou CPEND para qualquer dos estabelecimentos.

Confira-se a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS CND OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS - CPEND. PENDÊNCIA EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL. EMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA FILIAL. EXISTÊNCIA. AUTONOMIA PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA. [...]. V. A Administração Tributária não deve emitir CND e/ou CPEND à filial na hipótese em que há pendência fiscal oriunda da matriz ou de outra filial. (EAREsp n. 2.025.237/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção,
data do julgamento

0
2-
0
3-2023,
data da publicação/fonte
DJe
0
7-
0
3-2023.)

No mesmo diapasão, o EAREsp n. 1.286.122/DF, também da Primeira Seção, consolidou que “a autonomia administrativa e operacional das filiais não lhes retira a natureza de estabelecimentos secundários, desprovidos de personalidade jurídica e patrimônio próprios”.

Tal orientação jurisprudencial se mostra mais coerente com o sistema jurídico como um todo,
porquanto a
responsabilidade patrimonial da empresa é una, e o patrimônio da pessoa jurídica, incluindo todos os seus estabelecimentos, responde integralmente pelas suas dívidas, conforme já decidido pelo próprio STJ em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.355.812/RS),
ou seja, s
eria uma contradição sistêmica permitir que um bem da filial "A" responda por uma dívida da filial "B", mas, ao mesmo tempo, atestar a regularidade fiscal da filial "A" quando a filial "B" está inadimplente.

Em suma, as proposições recursais merecem guarida, porquanto no caso
é incontroverso que a negativa de expedição da CND para a apelada (CNPJ final /0015-20) se deu em razão de débitos existentes em nome de outra filial (CNPJ final /0013-69),
e dada a jurisprudência atual do c. STJ, a
conduta do Fisco Municipal se mostra legítima.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a respeitável sentença e, deste modo, julgo improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, invert
endo

a condenação em
ônus sucumbenciais.

Prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Voto com o relator